Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703419-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: GISLEI MARIA DE JESUS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Itaú Unibanco S.A. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que determinou a emenda da petição inicial (proc. no 0701275-71.2024.8.07.0020, ID no 184372359). 2. O agravante, em suma, defende que não haveria necessidade de emendar a petição inicial, pois apesar de o veículo constar registrado em nome de terceiro alheio à lide, o contrato de alienação fiduciária foi registrado. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a determinação de emenda a inicial e determinar o regular processamento do feito. 4. Preparo (ID no 55408246, págs. 1-2). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 8. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 9. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. 10. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, que somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 11. A alegação de urgência capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC é insustentável no cenário fático-jurídico dos autos, pois o caso concreto não se enquadra na exceção admitida pelo STJ para autorizar o processamento deste Agravo de Instrumento. 12. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353074, 07111235020218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. 13. A referida exceção não se aplica ao caso, pois a pretensão apresentada pela agravante somente poderá ser processada se estiverem preenchidos os requisitos exigidos por lei. 14. Incumbe ao agravante o ônus de esclarecer, mediante resposta à determinação de emenda à inicial, se a pessoa cujo nome consta no registro de propriedade do veículo é o vendedor do bem, adquirido pela devedora fiduciária, que não providenciou a transferência perante o DETRAN/DF, hipótese em que seria possível processar a busca e apreensão. O registro do gravame em base de dados privada, mantida pela B[3] (Bolsa de Valores), conhecido como Sistema Nacional de Gravames (SNG), não é suficiente para legitimar a busca. No Distrito Federal o gravame é registrado pelo DETRAN/DF. A jurisprudência desta Turma é repetitiva sobre o tema. A exceção é a que foi anotada: se o veículo estiver em nome do vendedor. Cabe ao agravante fazer essa prova, o que facilitaria a atuação do Poder Judiciário, em vez de agravar da decisão. 15. Essa questão, contudo, deve ser esclarecida na origem, sob pena de configurar supressão de instância, que não pode ser admitida, pois fere o direito ao duplo grau de jurisdição. 16. Diante da inexistência previsão legal para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que possibilita a emenda da petição inicial, bem como de qualquer das hipóteses que permitisse a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, incabível o processamento deste recurso. DISPOSITIVO 17. Não conheço o agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 1.015). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. 19. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO